Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705641-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EQUÍVOCOS NOS CÁLCULOS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fase de cumprimento de sentença o devedor deve impugnar os valores executados que entende em excesso de forma adequada. Inteligência do art. 525 do CPC. 2. A alegação de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial se mostram equivocados não prevalece diante da clareza da peça juntada por aquele órgão auxiliar, sendo descabida a parte agravante não demonstrar, pelos meios adequados, que aqueles valores se mostram indevidos, indicando apenas que os cálculos confeccionados não respeitaram os parâmetros anteriormente determinados. 3. Não restou demonstrada justificativa plausível para a desconsideração da planilha de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, que detém presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo, à míngua de provas em contrário, prevalecer. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 464, § 1o, 472 e 480, todos do CPC, aduzindo ser indispensável a produção de prova pericial no caso em exame, ao argumento de a matéria não estar devidamente esclarecida no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 464, § 1o, 472 e 480, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “A alegação de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial se mostram equivocados não prevalece diante da clareza da peça juntada por aquele órgão auxiliar, sendo descabida a parte agravante não demonstrar, pelos meios adequados, que aqueles valores se mostram indevidos, indicando apenas que os cálculos confeccionados não respeitaram os parâmetros anteriormente determinados” (ID Num. 34742182 - Pág. 1) (...) “Não restou demonstrada justificativa plausível para a desconsideração da planilha de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, que detém presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo, à míngua de provas em contrário, prevalecer” (ID Num. 34742182 - Pág. 1). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017